Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704029-85.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAO PAINEIS E LUMINOSOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal que indeferiu as alegações de nulidade da citação e insusbistência da penhora realizada, em razão do parcelamento do débito, suscitadas na impugnação apresentada pela executada, ora agravante. A agravante informa que sofreu execução fiscal manejada pelo agravado com base em Certidões de Dívida Ativa (CDA’s). Sustenta que a decisão de ID n. 54614101 dos autos originários reconheceu que o valor devido não é o constante na petição inicial, mas somente a quantia de R$ 29.295,65 (vinte e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos), tendo em vista que o restante da dívida já estava parcelado ou efetivamente pago. Argumenta que o valor remanescente da dívida mencionada no parágrafo anterior se refere às CDA’s de n. 5-0163106665, 5-0163106673, 5-0163106690, 5-0187507767, 5-0187507775 e 5- 0187507791. Acrescenta que quanto à dívida referente a essas Certidões, já foi solicitado o pagamento mediante precatório antes mesmo de ser realizada a penhora ora em discussão. Conclui que diante da negociação da dívida remanescente, justo é o cancelamento da constrição judicial, e a suspensão do processo até a emissão da Carta de Homologação e finalização do pagamento dos débitos com os precatórios já indicados. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 14434541). A agravante foi intimada para se manifestar sobre o não conhecimento da alegação de que solicitou a efetivação do pagamento da dívida mediante precatório, haja vista a supressão de instância (ID n. 14484017). Manifestação da agravante (ID n. 14714432), na qual afirma que “No momento do Recurso foi juntada toda documentação relativa aos pagamentos e parcelamentos da dívida, para que não fosse liberada a quantia bloqueada via Bacenjud, haja vista, que já foi negociada á dívida, conforme foi informado em impugnação e negado pedido em Decisão”. Entende que não houve supressão de instância e requer que se chame feito à ordem para que o processo retorne ao Juízo de Primeiro Grau e que este se manifeste acerca do parcelamento com precatório. Brevemente relatado, decido. Inicialmente, impende registrar que não conheço da alegação de que a agravante solicitou a efetivação do pagamento da dívida mediante precatório, tendo em vista que essa matéria não foi submetida à análise do Juízo de Primeiro Grau, tratando-se de inovação recursal. Incumbia à agravante expor esse argumento e os documentos a ele relacionados ao Juízo de Primeiro Grau, para que o julgador os apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível. No caso em análise, a agravante assim não procedeu, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Não foi oportunizado, ao Juízo de Primeiro Grau, o enfrentamento da questão ora suscitada. Ademais, toda documentação relativa aos pagamentos e parcelamentos da dívida foi juntada no momento do recurso, como a própria agravante reconhece. Convém salientar que o agravo de instrumento se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame deste Tribunal. Inviável, portanto, a devolução dos autos para que o Juízo de Primeiro Grau aprecie alegação que não foi oportunamente apresentada. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confiram-se: “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. 1. Inviáveis o conhecimento e a análise de questão trazida em razões de recurso, porém não posta em discussão no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão n.1074463, 07024222720178070005, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/02/2018, Publicado no DJE: 21/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL). JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS. IDENTIDADE DE OBJETO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FEITO EXECUTÓRIO. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO/PENHORA. RESOLUÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO AGRAVADA. LIMITES OBJETIVOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO. MÉRITO RECURSAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DECIDIDO NOS LIMITES DA LIDE TRAVADA ENTRE AS PARTES. PONTOS CONTROVERTIDOS INSERIDOS NAS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS (CPC, ART. 525, § 1o, V). EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. CONFIRMAÇÃO DO DECIDIDO NA ORIGEM. IMPERIOSIDADE. VÍCIOS E/OU NULIDADES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. 1. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento deve restringir-se ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão apontada como agravada, não sendo admitido que a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questão que não foi decidida pelo ato resistido. 1.1. Regra geral, as razões formuladas no agravo de instrumento devem se limitar à devolução das questões efetivamente enfrentadas pela decisão recorrida, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, ainda que a inovação discutida se cuide de matéria de ordem pública. (...) (Acórdão n.1151805, 07160899520178070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no DJE: 21/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Resta patente, portanto, que a análise do pedido em referência ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em uma análise perfunctória, os requisitos não se fazem presentes. A agravante requereu a desconstituição da penhora ao argumento de que realizou o parcelamento da dívida com o ente distrital. O parcelamento do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não enseja o levantamento da constrição realizada enquanto a dívida era exigível. Sobre o tema, colha-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. BACENJUD. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. MOMENTO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. LIBERAÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O parcelamento do débito tributário que é objeto de execução fiscal, condiciona-se à manutenção da garantia efetivada nos respectivos autos (art. 4o, § 4o, II, da Lei distrital no 5.668/16). Precedentes. 1.1. O parcelamento posterior à penhora de valores através do BACENJUD suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não é suficiente para desconstituir a penhora realizada. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1193493, 07091121920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" No caso dos autos, contudo, sequer houve demonstração do parcelamento da dívida perseguida. Conforme consignado na decisão agravada, as CDA’s n. 5-0163106665, 5-0163106673, 5-0163106690, 5-0187507767, 5-0187507775 e 5-0187507791 (IDs n. 44306817, 44306775 e 44306797 dos autos originários) não constam no parcelamento. Além disso, o valor cobrado nas referidas CDA’s é superior à quantia penhorada. Em um juízo de cognição não exauriente, observa-se que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10